Tribunal: TJPA
Processo: 0005753-87.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005753-87.2018.8.14.0115

APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA FAZENDA. NÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 485 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC;

2-
Não ocorrência de inércia do exequente, mas sim da máquina judiciária, tendo em vista o não cumprimento do despacho citatório;

3-
A sentença que extingue o processo, por não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, à mingua de intimação da parte para suprir a falta especificada, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art.485, do CPC;

4-
Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005753-87.2018.8.14.0115

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 16121454), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (ID 16121453), proferida pelo juízo da Vara de Cível de Novo Progresso que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, o apelante argumenta que, caso o suposto abandono seja decorrente da falta de manifestação acerca da conversão de processo físico em eletrônico, trata-se de uma faculdade das partes, e da ausência de manifestação implica no reconhecimento de que inexiste desconformidade dos autos eletrônicos (art. 54, IV e parágrafo ú- nico da Portaria Conjunta nº 001-GP-VP). Se, por outro lado, venha a se referir ao despacho judicial para impulsionar o feito (ID 57264226 p. 06), caberia ao juízo, primeiramente, fazer cumprir com seus despachos e decisões, haja vista que inexiste qualquer tentativa de citação da parte executada, como determinado pelo julgador (ID 57264226 p. 05).

Defende que não é a ausência de manifestação da exequente causa para deixar de dar andamento processual, considerando o disposto na Lei de Execução Fiscal, que trata dos atos a serem praticados a partir do despacho inicial, sem qualquer ingerência da exequente. Ainda, que não fora cumprido o requisito indispensável de prévia intimação pessoal da Fazenda com a advertência quanto a pena de extinção, previsto no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para anular a sentença recorrida, determinando, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Desnecessária a intimação/citação para apresentar contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

A sentença extinguiu o processo com fulcro no inciso III do art. 485 do CPC, considerando que não sendo movimentados os autos por mais de 30 (trinta) dias, tem-se por configurado o abandono da causa.

Acerca da fundamentação da sentença recorrida, transcrevo o art. 485, inciso III e § 1º do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do inciso III acima transcrito, pode se dar quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ou não promover atos ou diligências de sua incumbência essenciais ao desenvolvimento do feito. Tais situações específicas de paralisação de processos já em curso, porém, ensejam a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC.

O caderno processual informa que a ação foi ajuizada
em

29/05/2018
, para cobrança de crédito tributário na monta de R$61.284,62 (sessenta e um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) com base na CDA de nº 002018570002074-2 (ID 16121449 – Pág. 1-3).
Em

18/06/2018
, o juízo determinou a citação da parte executada (ID 16121449 - Pág. 5).
Em 02/02/2022
, proferido despacho para intimação do exequente para impulsionar o feito e, caso não se manifestasse, que fosse intimado pessoalmente para a mesma finalidade sob pena de extinção.
Em 15/03/2022
, determinada a digitalização dos autos e inserção do processo no PJE (ID 16121449 - Pág. 8).
Em 25/05/2022
, determinada a retificação da capa dos autos para cadastramento das partes e respectivos advogados; bem como a intimação das partes para ciência da migração e eventuais alegações sobre desconformidades nos autos eletrônicos (ID 16121450, correspondente ao ID 62788104 dos autos de origem). Certificada a ausência de manifestação das partes, prolatado despacho para cumprimento da decisão prolatada ao ID 57264226 – Pág. 6 dos autos de origem, qual seja, o despacho de citação proferido em 18/06/2018 (ID 16121449 - Pág. 5). Em
24/07/2023
, prolatada sentença extintiva nos seguintes termos:

“
I – RELATÓRIO rata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face do acima identificado.

Devidamente intimada a fim de impulsionar o feito nos termos da decisão ID 62788104, quedou-se inerte ao ID 72256655.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Perlustrando os autos, vislumbra-se que a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, comparecer aos autos para manifestar interesse no prosseguimento do feito, garantindo o regular processamento para a efetiva prestação jurisdicional. Ademais, tendo em vista que o processo se encontra paralisado por falta de impulsionamento da parte autora, resta configurado o desinteresse na demanda.

Estabelece o art. 485, III, VI § 1º do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que, a parte, ao ingressar com a ação, deve estar ciente das providências que lhe são cabíveis, a saber, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de configurar abandono da causa.

Como se sabe, uma vez que é dever da parte comparecer aos atos processuais, de modo que, em não sendo movimentado os autos por mais de 30 (trinta) dias, tem-se por configurado o abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

Nesse sentido, fica evidente a perda do interesse em prosseguir com o processo.

A esse respeito, mutatis mutandis:

Cumpre às partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia da parte autora diante de regular intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 0010075- 62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 171).

Assim sendo, o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Grifos nossos)

À luz dos fatos registrados, evidencia-se que o feito foi extinto por abandono da causa por parte do exequente, tendo em vista não haver se manifestado a respeito da conformidade dos autos eletrônicos, o que lhe é facultado e não obrigatório, considerando os termos do art. 54, inciso IV e parágrafo único da Portaria Conjunta nº 001-GP-VP, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Vejamos os citados dispositivos da norma:

“Art. 54. O procedimento de digitalização dos autos obedecerá às seguintes fases:

...

IV – intimação das partes e advogados: após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, a secretaria do órgão julgador procederá à intimação das partes e advogados, mediante cientificação, pelo Sistema PJe e publicação no DJe, para fins do previsto no parágrafo único do presente artigo e no § 1º do art. 60.

...

Parágrafo único. Cumprido o disposto no “caput”, as partes poderão suscitar eventual desconformidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, hipótese em que os autos serão conclusos ao magistrado presidente do feito para decisão.”

Observo, ainda, que não havia providência a ser tomada pelo exequente, porquanto sequer havia sido cumprido pela Secretaria o despacho de citação da parte executada, o que caracteriza a inércia processual sem culpa da Fazenda Pública.

Ademais, ainda que houvesse caracterizada a negligência da Fazenda pela falta de impulsionamento do feito que lhe competisse fazer, evidencia-se a ofensa ao disposto no §1º, do artigo 485 do CPC, porquanto extinta a execução, sem a intimação do exequente para suprir eventual falta especificada pelo magistrado.

Posto isto, emerge certo que não poderia a fazenda pública ser penalizada por inércia em face do que não lhe foi dado conhecimento, donde decorre a necessidade de nulidade da sentença que assim foi conduzida.

Colaciono julgados nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação do réu. Extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Impossibilidade.
Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada. Aplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento da ação
. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018937620188260002 SP 1001893-76.2018.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/10/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA.
ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução
. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)”

Assim, entendo desarrazoada a extinção do feito antecipadamente.

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença, ante o afastamento do abandono da causa, devendo os autos retornarem à origem, para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023